Tribunal: TCU
Processo: 032.637/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1738/2020-TCU-Plenário Considerando que, por intermédio do Acórdão 1241/2020-TCU-Plenário do TCU enviou as determinações ao Comando do Exército e ao então Ministério da Justiça no seguinte sentido: " (...) 1.6. determinar, nos termos do art. 157 do RITCU, que, em conjunto com o Comando Logístico do Exército (Colog) e, entre outras instituições integrantes do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SisFPC), com a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), o Comando do Exército apresente ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, as seguintes informações: 1.6.1. o atual grau de efetivo cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.4 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário e, especialmente, sobre o desenvolvimento do correspondente portal na internet , contemplando as recomendações e determinações proferidas pelo Acórdão 604/2017-TCU-Plenário com vistas ao efetivo andamento e controle dos processos no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SisFPC); 1.6.2. o atual grau de efetivo cumprimento das recomendações proferidas pelos itens 9.1.2.1 e 9.1.2.2 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; 1.6.3. o atual grau de efetivo cumprimento da determinação proferida pelo item 9.5 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário e, especialmente, sobre a implantação do sistema informatizado em prol da gestão de todos os processos de trabalho na atividade de fiscalização de produtos controlados em sintonia com a determinação prolatada pelo item 9.2.1 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; 1.6.4. o atual grau de efetivo cumprimento da determinação proferida pelo item 9.2.2 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; 1.6.5. o grau de impacto sobre o efetivo cumprimento das determinações e recomendações prolatadas pelo Acórdão 733/2018-TCU-Plenário e pelo Acórdão 604/2017-TCU-Plenário a partir da superveniente revogação ou desconstituição da Portaria n° 46-COLOG, de 18/3/2020, da Portaria n° 60-COLOG, de 15/4/2020, e da Portaria n° 61-COLOG, de 15/4/2020; 1.6.6. o grau de impacto da superveniente revogação ou desconstituição da Portaria n° 46-COLOG, de 18/3/2020, da Portaria n° 60-COLOG, de 15/4/2020, e da Portaria n° 61-COLOG, de 15/4/2020 sobre a efetiva observância e aplicação dos princípios administrativo-constitucionais da legalidade, eficiência e razoabilidade, em sintonia com o art. 37, caput , e o art. 5o, LIV, sob o seu aspecto material, da CF88, e dos princípios administrativos da continuidade, eficiência, regularidade, segurança e atualidade no relevante serviço público federal de fiscalização de produtos controlados em sintonia, entre outros, com o art. 175, parágrafo único, IV, da CF88 e o art. 6o da Lei n.o 8.987, de 1995; 1.6.7. o atual grau de efetivo cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; 1.6.8. o atual grau de efetivo cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.6.2 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário e pelo item 9.3.4 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; 1.6.9. o atual grau de efetivo cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3.3 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; 1.7. determinar, nos termos do art. 157 do RITCU, que, em conjunto com a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), entre outras instituições integrantes do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SisFPC), o Comando do Exército, por intermédio do Ministério da Defesa, e o Ministério da Justiça apresentem conjuntamente ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, as informações sobre a atual situação dos estudos realizados para a efetiva edição de plano de ação conjunto destinado a aprimorar e a desenvolver processos e sistemas de efetiva fiscalização sobre todos os Produtos Controlados pelo Exército (PCE) no Brasil, com atenção, em especial, para os instrumentos de gestão sobre o explosivo, a munição e o armamento eventualmente apreendidos junto a criminosos e para os instrumentos de gestão sobre o explosivo, a munição e o armamento empregados por todas as polícias judiciárias e ostensivas, entre outros departamentos públicos, no Brasil, além do necessário estabelecimento da efetiva competência central em prol da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados para a rigorosa fiscalização de todos os PCE em todo o País, a despeito do atual desenvolvimento do Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlados (SisNaR), em consonância com o item 9.7.1 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário "; Considerando que, em 27/5/2020, após ter ciência da notificação do TCU, o Exmo. Sr. General de Brigada Alexandre de Almeida Porto, como Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando do Exército, compareceu à Peça 62 para solicitar, por 20 (vinte) e por 40 (quarenta) dias, a dilação do prazo para o atendimento às determinações prolatadas pelos itens 1.6 e 1.7 do Acórdão 1241/2020-TCU-Plenário , respectivamente, a fim de " consolidar os dados e responder de maneira clara, concisa e precisa, aos questionamentos apresentados "; Considerando que a Seproc assinalou a ausência de eventual registro no sentido da anterior prorrogação do aludido prazo, manifestando-se favoravelmente à solicitada prorrogação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada pelo o Exmo. Sr. General de Brigada Alexandre de Almeida Porto, como Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando do Exército, e, assim, conceder, excepcionalmente, pelo período comum de 40 (quarenta) dias, a prorrogação do prazo para o atendimento dos itens 1.6 e 1.7 do Acórdão 1241/2020-TCU-Plenário , devendo o novo prazo ser contado a partir da ciência do presente acórdão, sem prejuízo de prolatar a medida indicada abaixo, de acordo com a proposta da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 032.637/2017-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos: Comando Logístico do Exército; Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: enviar a cópia do presente Acórdão ao solicitante, para ciência e efetiva adoção das providências cabíveis.